Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. PENA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. SIMULACRO DE ARMA. ÔNUS DA DEFESA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. EXCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
2. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
3. No caso em concreto, ocorrendo excesso na fixação da indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
4. O valor indenizatório para reparação de danos materiais exige comprovação por meio de algum documento hábil, não podendo ser estabelecido exclusivamente com fundamento na quantia informada pelo lesado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.